Tribunal: TJES
Processo: 5003320-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003320-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
HONORÁRIOS
–
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1
.
A sanção premial atípica prevista no § 4º, do art. 90, do Código de Processo Civil depende da prática de duas condutas pelo réu, quais sejam, (i) o reconhecimento do pedido e (ii) o cumprimento da prestação.

2.
Considerando que a Administração Pública reconheceu a procedência do pedido e imediatamente atualizou a CDA 6156/2021, excluindo do quadro de corresponsáveis pelo crédito tributário o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, autor dos presentes embargos à execução fiscal, comprovando nos autos o cumprimento da prestação, devem os honorários, após calculados conforme determinado na r. sentença, serem reduzidos pela metade,

nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003320-33.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença ID 6413390 que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III,
a,
do CPC.

Em suas razões, ID 6413397, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pugna pela aplicação do disposto no art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido deduzido pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Contrarrazões, ID 6413400, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se, no caso dos autos, estão presentes os requisitos legais previstos no §4º, do art. 90, do CPC, para reduzir os honorários arbitrados pela metade.

O preceito legal mencionado assim está enunciado:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Como se vislumbra, o referido disposto estabelece uma medida indutiva, que visa motivar o réu a adotar conduta que, como consequência, acaba por beneficiar o autor e a própria marcha processual, já que permite, a solução da demanda com o cumprimento da obrigação objeto da demanda.

A sanção premial atípica prevista no Código de Processo Civil depende, pois, da prática de duas condutas pelo réu, quais sejam, (i) o reconhecimento do pedido e (ii) o cumprimento da prestação.

No caso dos autos o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
reconheceu o pedido (ID 6413388) e atualizou a CDA 6156/2021, excluindo do quadro de corresponsáveis pelo crédito tributário o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, autor dos presentes embargos à execução fiscal.

Em que pese existir certa controvérsia acerca da existência de obrigação ou não a ser cumprida pela Administração Tributária em casos como tais, compreendo que a prestação adotada pelo ente público, de corrigir a CDA excluindo o IPAJM, assemelha-se ao cumprimento de uma prestação, circunstância que atende a premissa fática da norma que é a indução de um comportamento positivo de cumprimento de uma obrigação.

Em caso simular, o C. Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.

(AREsp n. 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Sendo assim, correta a redução dos honorários pela metade, conforme dispõe o art. 90, § 4º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que, após calculados os honorários na forma fixada na r. sentença, devem ser reduzidos pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator